Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA CIVIL COLETIVA. OMISSÃO. DECISÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA ESCLARECIMENTOS.
1. O STJ reconheceu a ausência de prestação jurisdicional e determinou o retorno dos autos ao TJDFT para que fossem sanadas omissões e enfrentados os pontos controvertidos que aponta.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para prestar os esclarecimentos determinados.